Tribunal: TJMT
Processo: 1014500-89.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
REC 1014500-89.2016.8.11.0041
APELANTE: LUCIANA ISIS BARROS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.,
Analisando o presente recurso, verifico que o Magistrado a quo, prolator da sentença recorrida (Id. 32461259), é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, dou-me por impedido.
De consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.